Tribunal: STF
Processo: HC 82463
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. LEI Nº 9.099/95.
ART. 72. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO
PRÉVIO DA DENÚNCIA. DECLARAÇÕES DO ACUSADO. DIREITO AO SILÊNCIO.
1.      O comparecimento do paciente ao Juízo para a audiência
preliminar não depende do oferecimento de denúncia, mas, como é
próprio do sistema dos Juizados Especiais Criminais, ocorre antes
dela. As declarações prestadas pelo paciente nessa audiência não
se confundem com o interrogatório de que trata o art. 81, caput da
mencionada lei.
2.      Não tendo sido o acusado informado do seu direito ao silêncio
pelo Juízo (art. 5º, inciso LXIII), a audiência realizada, que se
restringiu à sua oitiva, é nula.
3.      Pedido deferido em parte.